Tribunal: TJPA
Processo: 0808860-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808860-29.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI, REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SOUZA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ASSEGURANDO, CONTUDO, AOS AUTORES/AGRAVANTES, O ACESSO AO IMÓVEL. CORRETA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES. DÚVIDAS ACERCA DA POSSE DOS AGRAVANTES. DETERMINAÇÃO DE INSPEÇÃO DO LOCAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Em momento algum o magistrado se referiu a questão do domínio, muito embora haja discussão sobre tal na contestação apresentada. Na verdade, sua decisão se deu, em decorrência da impugnação acerca da alegada posse disposta na inicial da ação, o que por certo implica na necessidade de suspender a liminar de posse, por existir dúvida acerca dela.
II-
Observa-se da decisão atacada, que o magistrado cuidou em determinar com urgência a inspeção no local, exatamente para que sua decisão seja proferida com base nos documentos comprobatórios e necessários para o caso em questão. Além disso, mesmo suspendendo a liminar anterior, concedeu aos autores, ora agravantes, o acesso ao imóvel.
III-
Não há que se falar em prejuízos, podendo os recorrentes aguardarem perfeitamente, nos moldes estabelecidos na decisão, visto que tal determinação garante a manutenção da torre de telefonia.

IV-
Desse modo, considerando a cognição fática confusa, resta necessária a devida construção probatória, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada, a fim de garantir de maneira equilibrada o direito das partes por enquanto não for elucidado o litígio.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
REINALDO JOSE ZUCATELLI

e REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI
, contra decisão proferida pelo Juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em face de
RAIMUNDO NONATO SOUZA DE QUEIROZ
.

A decisão recorrida suspendeu os efeitos da liminar de reintegração de posse, assegurando, contudo, aos autores/agravantes, o acesso ao imóvel CSI 29, Lote 15, Quadra 01, Nova Marabá, Marabá/PA.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que comprovaram a posse do bem em litígio, todavia, após contestação, o magistrado suspendeu a decisão que havia concedido a liminar, fundamentando referida decisão na dúvida sobre o domínio do espaço urbano, agindo, portanto, fora dos limites da ação possessória intentada.

Sustentam que a decisão até padece de fundamento, vez que que o Agravado não juntou qualquer documento que comprovasse a inexistência da posse pelos agravantes, esta exercida desde o ano de 2019.

Outrossim, afirmam que a Agravada não tem legitimidade para pleitear a posse dos imóveis em questão, já que a mesma pertence aos Agravantes, conforme contrato de locação do espaço para construção da torre de telefonia.

Desse modo, requerem que o recurso seja conhecido e provido.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido não merecem prosperar, eis que não atendem aos requisitos necessários reforma da decisão em sede deste recurso.

O magistrado Singular, assim decidiu:

(...)Desta forma, visando evitar prejuízo irreversível às partes, suspendo, por ora, os efeitos da decisão liminar, assegurando aos autores, contudo, o acesso ao imóvel CSI 29, Lote 15, Quadra 01, Nova Marabá, Marabá/PA. Intime-se. Recolha-se o Mandado da Reintegração. Requisite-se, com urgência, à SDU seja realizada a inspeção no local, devendo apresentar, em 20 dias, relatório circunstanciado dos imóveis objeto da lide. (...)

Observa-se do acima transcrito, que o magistrado Singular, agiu com cautela ao determinar a suspensão da liminar de posse anteriormente concedida, exatamente por entender não estar clara a situação disposta nos autos, ante os fatos narrados na contestação.

Com efeito, em momento algum o magistrado se referiu a questão do domínio, muito embora haja discussão sobre tal na contestação apresentada. Na verdade, sua decisão se deu, em decorrência da impugnação acerca da alegada posse disposta na inicial da ação, o que por certo implica na necessidade de suspender a liminar de posse, por existir dúvida acerca dela dela.

Ademais, observa-se da decisão atacada, que o magistrado cuidou em determinar com urgência a inspeção no local, exatamente para que sua decisão seja proferida com base nos documentos comprobatórios e necessários para o caso em questão.

Por fim, destaca-se que o Magistrado Singular, mesmo suspendendo a liminar anterior, concedeu aos autores, ora agravantes, o acesso ao imóvel. Dessa maneira, não há que se falar em prejuízos, podendo os recorrentes aguardarem perfeitamente, nos moldes estabelecidos na decisão, visto que tal determinação garante a manutenção da torre de telefonia.

Desse modo, considerando a cognição fática confusa, resta necessária a devida construção probatória, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada, a fim de garantir de maneira equilibrada o direito das partes por enquanto não for elucidado o litígio.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021